Tribunal: TJMT
Processo: 1078818-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1078818-03.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO ESPECIAL PARA CABOS E SOLDADOS. FAM/POUPEX. ACIDENTE OCORRIDO APÓS O PERÍODO DO SERVIÇO MILITAR INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DO SINISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEMANDA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de cobertura securitária, sob o argumento de inexistência de qualidade de segurado na data do acidente ocorrido em julho de 2023.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecer o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial destinada à aferição do grau de invalidez; (ii) reconhecer a cobertura securitária na data do sinistro; (iii) aplicar o Código de Defesa do Consumidor e o Tema Repetitivo n. 1.112 do Superior Tribunal de Justiça; e (iv) reformar a sentença para acolher a pretensão indenizatória securitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial para apuração de eventual grau de invalidez configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se, na data do acidente, o apelante ainda ostentava a qualidade de segurado da apólice apresentada, vinculada ao “Seguro Especial para Cabos e Soldados”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a diligência requerida se destina apenas à aferição do grau de invalidez e a controvérsia é resolvida por prejudicial de mérito consistente na ausência de cobertura securitária na data do sinistro.
5. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligência desnecessária, inútil ou meramente protelatória quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda.
6. O contrato de seguro invocado pelo autor destina-se à cobertura gratuita dos conscritos exclusivamente durante o período de prestação do serviço militar inicial, o que evidencia a natureza temporária, específica e vinculada da cobertura securitária.
7. O serviço militar inicial, nos termos da Lei n. 4.375/1964, deve ser prestado, como regra, no ano em que o conscrito completa dezenove anos, pelo prazo ordinário de doze meses.
8. A indicação, no Certificado de Reservista, de incorporação em 01/03/2020 e licenciamento em 01/03/2024 não prorroga, por si só, a cobertura do seguro especial gratuito destinado aos conscritos, pois o serviço militar obrigatório inicial se exaure ordinariamente ao término dos doze primeiros meses de incorporação.
9. A permanência do militar nas fileiras do Exército após o primeiro ano de incorporação caracteriza condição funcional de engajado ou reengajado, distinta daquela que fundamenta a cobertura automática vinculada ao serviço militar inicial.
10. A apólice controvertida não confere proteção securitária ampla a todo militar temporário durante a integralidade do vínculo com a Força Armada, mas restringe a cobertura ao grupo segurável delimitado nas condições contratuais examinadas.
11. O Código de Defesa do Consumidor e o Tema Repetitivo n. 1.112 do Superior Tribunal de Justiça não modificam a conclusão quando a improcedência decorre da ausência de qualidade de segurado na data do sinistro, e não de cláusula obscura, limitativa ou redutora de indenização.
12. O dever de informação em seguros coletivos pressupõe relação securitária válida e eficaz na data do sinistro, circunstância inexistente quando o acidente ocorre após o encerramento do período de serviço militar inicial abrangido pela apólice.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 4.375/1964; CPC, art. 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema Repetitivo n. 1.112; STJ, Tema n. 1.059.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078818-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Seguro, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALLEF SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.945.741-43 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO ESPECIAL PARA CABOS E SOLDADOS. FAM/POUPEX. ACIDENTE OCORRIDO APÓS O PERÍODO DO SERVIÇO MILITAR INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DO SINISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEMANDA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de cobertura securitária, sob o argumento de inexistência de qualidade de segurado na data do acidente ocorrido em julho de 2023.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecer o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial destinada à aferição do grau de invalidez; (
ii
) reconhecer a cobertura securitária na data do sinistro; (
iii
) aplicar o Código de Defesa do Consumidor e o Tema Repetitivo n. 1.112 do Superior Tribunal de Justiça; e (
iv
) reformar a sentença para acolher a pretensão indenizatória securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o indeferimento da prova pericial para apuração de eventual grau de invalidez configura cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se, na data do acidente, o apelante ainda ostentava a qualidade de segurado da apólice apresentada, vinculada ao “Seguro Especial para Cabos e Soldados”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a diligência requerida se destina apenas à aferição do grau de invalidez e a controvérsia é resolvida por prejudicial de mérito consistente na ausência de cobertura securitária na data do sinistro.

5. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligência desnecessária, inútil ou meramente protelatória quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

6. O contrato de seguro invocado pelo autor destina-se à cobertura gratuita dos conscritos exclusivamente durante o período de prestação do serviço militar inicial, o que evidencia a natureza temporária, específica e vinculada da cobertura securitária.

7. O serviço militar inicial, nos termos da Lei n. 4.375/1964, deve ser prestado, como regra, no ano em que o conscrito completa dezenove anos, pelo prazo ordinário de doze meses.

8. A indicação, no Certificado de Reservista, de incorporação em 01/03/2020 e licenciamento em 01/03/2024 não prorroga, por si só, a cobertura do seguro especial gratuito destinado aos conscritos, pois o serviço militar obrigatório inicial se exaure ordinariamente ao término dos doze primeiros meses de incorporação.

9. A permanência do militar nas fileiras do Exército após o primeiro ano de incorporação caracteriza condição funcional de engajado ou reengajado, distinta daquela que fundamenta a cobertura automática vinculada ao serviço militar inicial.

10. A apólice controvertida não confere proteção securitária ampla a todo militar temporário durante a integralidade do vínculo com a Força Armada, mas restringe a cobertura ao grupo segurável delimitado nas condições contratuais examinadas.

11. O Código de Defesa do Consumidor e o Tema Repetitivo n. 1.112 do Superior Tribunal de Justiça não modificam a conclusão quando a improcedência decorre da ausência de qualidade de segurado na data do sinistro, e não de cláusula obscura, limitativa ou redutora de indenização.

12. O dever de informação em seguros coletivos pressupõe relação securitária válida e eficaz na data do sinistro, circunstância inexistente quando o acidente ocorre após o encerramento do período de serviço militar inicial abrangido pela apólice.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 4.375/1964; CPC, art. 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.112; STJ, Tema n. 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pelo autor
ALLEF SILVA DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1078818-03.2024.8.11.0041, ajuizada em face de MAPFRE VIDA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Na
inicial
, o autor,
ALLEF SILVA DOS SANTOS
, afirmou ter aderido, na condição de militar do Exército Brasileiro, a seguro de vida em grupo estipulado pela FHE/POUPEX e garantido pela requerida.

Sustentou que sofreu acidente de trânsito em julho de 2023, com fratura na tíbia direita e sequelas incapacitantes, razão pela qual faria jus à indenização por invalidez permanente por acidente, no valor de R$4.500,00. Defendeu, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a caracterização da FHE/POUPEX como falsa estipulante, com base no Tema 1.112 do STJ (id. 356378882).

Na
contestação
, a requerida,
MAPFRE VIDA S. A.
, arguiu ilegitimidade passiva, falta de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo e inépcia da inicial. No mérito, sustentou a inexistência de cobertura, pois a apólice “Seguro Especial para Cabos e Soldados” seria restrita ao período do serviço militar obrigatório, já encerrado quando ocorreu o sinistro. Defendeu a legitimidade da FHE como estipulante própria, a aplicação da tabela SUSEP em eventual indenização e a necessidade de prova pericial (id. 356378893).

Em sede de
impugnação
, o autor refutou as preliminares arguidas e sustentou que somente foi licenciado do serviço ativo em 01/03/2024, conforme indicado em seu Certificado de Reservista, razão pela qual ainda mantinha vínculo com o Exército na data do acidente. Reiterou, ainda, a tese de falsa estipulação e a necessidade de realização de perícia (id. 356379359).

Na
sentença
, as preliminares foram rejeitadas, pois a alegação de ilegitimidade passiva foi considerada questão vinculada ao mérito, ao passo que a falta de interesse processual foi afastada sob o fundamento de que, em ação de cobrança securitária privada, não se exige prévio requerimento administrativo.

No mérito, o Juízo concluiu que a apólice “Seguro Especial para Cabos e Soldados” se destinava exclusivamente aos militares do efetivo variável, durante o período do serviço militar inicial. Consignou que, embora o autor tenha permanecido vinculado ao Exército até 01/03/2024, encerrados os doze meses do serviço obrigatório, passou à condição de militar engajado ou reengajado, deixando de pertencer ao grupo segurado.

Desse modo, como o acidente ocorreu em julho de 2023, quando o autor já não estaria coberto pela apólice indicada, os pedidos foram julgados improcedentes. O demandante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária (id. 356379369).

Nas
razões do recurso
, o apelante,
ALLEF SILVA DOS SANTOS
, sustenta que o seguro FAM/POUPEX não se restringiria ao primeiro ano do serviço militar obrigatório e que a própria apólice incluía expressamente soldados e cabos, circunstância que afasta a interpretação restritiva adotada na sentença, especialmente porque a graduação de cabo pressupõe permanência na ativa após o engajamento.

Alega que, na data do sinistro, mantinha vínculo com o Exército e integrava o grupo segurado, inexistindo prova de ciência inequívoca acerca de eventual cessação da cobertura ou necessidade de adesão a novo plano.

Reitera a tese de estipulação imprópria da FHE/POUPEX, com fundamento no Tema 1.112 do STJ, para atribuir à seguradora o ônus de comprovar a prévia informação sobre eventuais restrições contratuais.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso para determinar a realização de prova pericial ou, subsidiariamente, seja reconhecida a cobertura securitária na data do acidente e ação julgada procedente (id. 356379370).

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte ré,
MAPFRE VIDA S.A.
, por meio das quais reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 356379372).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal limita-se a verificar se, na data do acidente ocorrido em julho de 2023, o apelante ainda ostentava a qualidade de segurado da Apólice n. 930.0110.0000011.01, “Seguro Especial para Cabos e Soldados”, vinculada ao programa FAM/POUPEX.

De início, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial. A diligência requerida destinava-se exclusivamente à aferição de eventual grau de invalidez do autor, matéria que se torna juridicamente irrelevante diante da prejudicial de mérito reconhecida na sentença, consistente na inexistência de cobertura securitária na data do sinistro.

Ausente a qualidade de segurado no momento do acidente, a quantificação da sequela incapacitante não possui aptidão para influir no julgamento da demanda.

Nesse contexto, a sentença observou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual não há cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, reputa suficientes os elementos já constantes dos autos e indefere diligência desnecessária, inútil ou meramente protelatória ao deslinde da controvérsia.

Quanto ao mérito, a razão decisiva para a manutenção da sentença reside na delimitação temporal da cobertura.

O contrato de seguro invocado pelo autor, conforme Manual do Segurado examinado na origem, destinava-se à cobertura gratuita dos conscritos exclusivamente durante o período de prestação do serviço militar inicial, tendo o próprio instrumento contratual consignado a vigência do plano por todo esse intervalo, o que evidencia a natureza temporária, específica e vinculada da cobertura securitária.

O autor nasceu em 17/07/2001 e completou dezenove anos em 2020, de modo que, nos termos da Lei n. 4.375/1964, o serviço militar inicial deveria ser prestado, como regra, no ano em que alcançada essa idade, pelo prazo ordinário de doze meses.

Embora o Certificado de Reservista juntado pelo próprio apelante indique incorporação em 01/03/2020 e licenciamento em 01/03/2024, tal circunstância não altera o marco jurídico relevante, pois o serviço militar obrigatório inicial exauriu-se, ordinariamente, ao término dos doze primeiros meses de incorporação, muito antes do acidente ocorrido em julho de 2023.

Como bem consignado na sentença, a permanência do apelante nas fileiras do Exército até 2024 não é suficiente, por si só, para prorrogar a cobertura do seguro especial gratuito destinado aos conscritos, pois, após o primeiro ano de incorporação, o militar passa à condição funcional de engajado ou reengajado, juridicamente distinta daquela que fundamenta a cobertura automática vinculada ao serviço militar inicial.

Com efeito, a apólice controvertida não conferia proteção securitária ampla a todo militar temporário durante a integralidade de seu vínculo com a Força Armada, mas restringia a cobertura ao grupo segurável delimitado nas condições contratuais examinadas, composto por cabos e soldados inseridos no contexto próprio do serviço militar inicial.

A invocação do Código de Defesa do Consumidor e do Tema n. 1.112 do Superior Tribunal de Justiça não modificam a conclusão adotada. A controvérsia relativa ao dever de informação em seguros coletivos pressupõe relação securitária válida e eficaz na data do sinistro, o que não se verifica no caso.

O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do referido tema, entendeu que nos seguros de vida coletivos com estipulação própria, o dever de informação prévia aos integrantes do grupo segurável incumbe ao estipulante, ressalvadas as hipóteses de estipulação imprópria ou de falso estipulante, nas quais a apólice coletiva deve receber tratamento de apólice individual na relação entre segurado e seguradora.

A orientação, contudo, não incide no caso, pois a improcedência não se funda em cláusula obscura, limitativa ou redutora de indenização, mas na ausência de qualidade de segurado na data do sinistro.

Limitada a cobertura ao período do serviço militar inicial, e ocorrido o acidente após o encerramento desse vínculo obrigatório, inexiste risco securitário abrangido pela apólice invocada.

Em resumo, tem-se que a sentença bem examinou a prova documental, delimitou corretamente o alcance da apólice e concluiu, de forma coerente, pela inexistência de cobertura securitária na data do sinistro, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALLEF SILVA DOS SANTOS
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026